Tribunal: TJDFT
Processo: 0719609-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALUNA MATRICULADA NA REDE PÚBLICA DE ENSINO. UNIDADE MAIS PRÓXIMA DA RESIDÊNCIA. TRANSFERÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para determinar que o Poder Público realize a transferência da aluna para unidade escolar mais próxima de sua residência, preferencialmente, para a unidade indicada nos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o direito à transferência da aluna, já matriculada na rede pública de ensino, para uma unidade mais próxima à sua residência é um direito subjetivo individual, exigível de imediato, independentemente dos critérios administrativos de prioridade no atendimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A agravante já está amparada em seu direito fundamental à educação, porquanto ocupante de uma vaga em instituição pública de ensino localizada na mesma Coordenação Regional de Ensino onde reside.
4. A especificidade do pedido não pode ser contemplada em detrimento de centenas de estudantes em filas de espera, submetidos à política pública adotada pela Secretaria de Educação, sob pena de violação ao princípio da isonomia.
5. A concessão do privilégio, conforme requerido, invade outra esfera do Poder Público, voltada à organização das vagas na rede pública de ensino, o que não condiz com o papel do Judiciário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. Estando a criança já constitucionalmente amparada em seu direito à educação, conforme exigência legal, não há falar em atendimento a pedido individual de transferência para unidade mais perto de sua residência, sob pena de violação ao princípio da isonomia e intervenção em outra esfera do Poder.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 208, IV; Lei 8.069/1990 (ECA), arts. 53, V e 54, IV; Lei 9.394/1996 (LDB).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1988514, 0702368-90.2024.8.07.0013, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, DJe de 17/04/2025; Acórdão 1954592, 0701825-87.2024.8.07.0013, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, DJe de 27/12/2024.